Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ANALISADOS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.452.840/SP. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA LEGÍTIMA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos Embargos de Terceiro deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à constrição indevida, nos termos do verbete sumular no 303/STJ.
3. A parte embargante responde pelo ônus da sucumbência quando a sua inércia em atualizar o registro imobiliário dá causa a penhora e o embargado não oferece resistência aos Embargos de Terceiro. Precedentes desta Casa e do colendo STJ.
4. In casu, a parte embargante quedou-se inerte por quase cinco anos quanto à realização do registro da aquisição imóvel, o que deu ensejo à constrição indevida verificada no cumprimento de sentença, fazendo-se necessária a oposição dos Embargos de Terceiro.
5. A parte embargada não ofereceu resistência à desconstituição da penhora.
5.1. A manifestação ofertada pelo Embargado/Exequente no cumprimento de sentença está calcada em relevante fundamento jurídico, porquanto a matrícula do imóvel penhorado não continha registro de qualquer promessa de compra e venda a terceiros e nem mesmo da instituição de condomínio com a abertura de matrículas individualizadas.
6. Não incide ao caso, portanto, a ressalva à Súmula 303/STJ, expressa no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP, no sentido de que a parte embargada deve suportar o encargo de sucumbência na hipótese em que insistir na manutenção da penhora, devendo a parte embargante suportar os ônus sucumbenciais, segundo o princípio da causalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.